Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-63.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800073-63.2021.8.14.0057

APELANTE: EVANILSON DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CABIMENTO. PENA DE MULTA ALTERADA PARA GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, SEM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da quantidade, da natureza da droga apreendida (maconha e cocaína), de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, abaixo do mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida, o que não foi feito no presente caso. Sendo assim, a pena de multa deve ser diminuída em sede de recurso, razão pela qual a reduzo em 2/3 (dois terços) na terceira fase, restando a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, conforme foi feito pela juíza na pena privativa de liberdade, por conta do tráfico privilegiado, de modo a fixá-la definitivamente em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, sendo o valor do dia-multa fixado no patamar mínimo previsto em lei.

4. O juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, nos seguintes termos: “(...). a) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, inciso IV, do CP), consistente na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, conforme as suas aptidões, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultando ao condenado cumprir a pena substitutiva em tempo menor, porém, nunca inferior a 01 (um) ano (art. 46, §4º, do CP); b) prestação pecuniária (art. 43, inciso I, do CP), consistente no pagamento em dinheiro a uma entidade pública ou privada com destinação social da importância equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, vigente à época dos fatos – art. 45, §1º, do Código Penal. (...)”. Considerando que a prestação pecuniária fixada guardou proporção com o delito praticado, e a defesa não junta, nos autos, comprovação de impossibilidade do acusado de arcar com o valor, a referida prestação não merece ser afastada, pois está de acordo com os critérios legais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para reduzir a pena de multa de 500 (quinhentos) para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, tão somente para reduzir a pena de multa de 500 (quinhentos) para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Evanilson da Silva Rodrigues
(nascido em
02/02/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/08/2022
, doc. ID 15491752, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA,
Dra. Ana Louise Ramos dos Santos
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 15491686) que, no dia
09/02/2021
, policiais militares foram informados de que o indivíduo
Evanilson da Silva Rodrigues
, vulgo ‘Careca’, estava
praticando assaltos
neste município e subtraindo motocicletas, seguindo as informações que lhe forem repassadas, a polícia conseguiu abordar o demandado quando estava ele chegando a uma vila de casas localizada na rua do corujão.
Em poder do demandado foram encontradas 02 (duas) porções de maconha
.
Já no interior de sua residência foram encontradas 08 (oito) porções de cocaína
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15491759), a defesa do apelante clama pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, vez que
baseada somente nos depoimentos de policiais
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, vez que é
usuário de drogas
.

Requer ainda a
isenção da pena de multa
. Subsidiariamente, requer a
diminuição proporcional da multa às condições do apelante
, ou seu
parcelamento
(de forma a não prejudicar o seu sustento e o de sua família) ou a
suspensão da execução da pena de multa
, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Por fim, pugna pela
manutenção da pena restritiva de direitos
, sem a correspondente prestação pecuniária, pelo mesmo motivo da hipossuficiência do réu quanto ao pagamento dos dias-multa.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17129798), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18717856).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15491670), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 15491670), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 15491670), o qual atesta a apreensão de
“08 (oito) petecas de porções pequenas envoltos em sacos plásticos que aparenta ser ‘PEDRA DE OXI’; 02 (duas) mucas pequenas de uma substância vulgarmente conhecida como ‘MACONHA; a quantia de R$ 255,00 reais e 01 (um) celular da marca Samsung de cor preto”
, do
Laudo de Constatação Toxicológico Provisório
(doc. ID 15491670) e do
Laudo nº 2021.02.000286-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 15491682), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para o Grupo Cannabinóides e substância química Delta 9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como
MACONHA
, na porção de erva. Resultado
POSITIVO
para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
, na substância petrificada de cor bege”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As testemunhas policiais
Varley Piedade de Souza
,
Gilson Bernardino dos Santos Silva
e
Francisco Lourenço da Silva Aguiar
, inquiridas perante o juízo (doc. ID 15491733), narram de maneira uníssona a abordagem feita no acusado, que culminou com a sua prisão, bem como, que
as drogas estariam em sua posse
.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do denunciado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Evanilson da Silva Rodrigues
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo”, “guardar” e/ou “ter em depósito” substância
entorpecente (maconha/cocaína) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A quantidade da droga, sua natureza (maconha e cocaína), seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixam claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Restou evidente, através das provas reunidas nos autos, que a droga era destinada a prática da traficância, além da variedade da droga (dois tipos, sendo maconha e cocaína), além do alto potencial lesivo da droga, bem como o valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), afastam qualquer sombra de dúvidas a respeito da prática do delito por parte do réu.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da isenção da pena de multa. Subsidiariamente, diminuição proporcional da multa às condições do apelante, parcelamento da multa ou suspensão da execução da pena de multa pelo período de 02 (dois) anos.

Quanto ao pleito de
redução da pena de multa
,
este merece acolhida
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
, de modo que, se esta última restou fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, ou seja,
abaixo do mínimo legal
,
a primeira assim deve ser estabelecida
, o que não foi feito no presente caso.

Sendo assim, a pena de multa deve ser diminuída em sede de recurso, razão pela qual a
reduzo em 2/3 (dois terços) na terceira fase, restando a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, conforme foi feito pela juíza na pena privativa de liberdade, por conta do tráfico privilegiado,
de modo a fixá-la definitivamente em
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
sendo o valor do dia-multa fixado no patamar mínimo previsto em lei
.

Portanto,
cabível a redução da pena de multa pretendida
.

3. Da manutenção da pena restritiva de direitos, sem o pagamento da prestação pecuniária.

A
prestação pecuniária
, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada, com
finalidade social
. A quantia a ser paga será fixada pelo juiz e, de acordo com a lei,
não poderá ser inferior a 01 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos
.

Frise-se que a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
é uma
discricionariedade do magistrado
, mormente em se considerando qual será a pena restritiva de direitos mais adequada àquele condenado naquele caso em exame.

De modo que, o juízo
a quo

substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, nos seguintes termos:
“(...). a)
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
(art. 43, inciso IV, do CP), consistente na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, conforme as suas aptidões, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultando ao condenado cumprir a pena substitutiva em tempo menor, porém, nunca inferior a 01 (um) ano (art. 46, §4º, do CP); b)
prestação pecuniária
(art. 43, inciso I, do CP), consistente no pagamento em dinheiro a uma entidade pública ou privada com destinação social da importância equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, vigente à época dos fatos – art. 45, §1º, do Código Penal. (...)”
.

Considerando que a prestação pecuniária fixada guardou proporção com o delito praticado, e a defesa não junta, nos autos, comprovação de impossibilidade do acusado de arcar com o valor, a referida prestação não merece ser afastada
, pois está de acordo com os critérios legais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,
tão somente para reduzir a pena de multa de 500 (quinhentos) para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantendo o valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, bem como os demais termos da sentença, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024